Tribunal: TJDFT
Processo: 0035538-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0039534-98.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANA DOS SANTOS BARROSO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16251343), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (certidão de ID 17606406). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16251343, e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12790693): APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO. ILEGALIDADE. VEÍCULO PARTICULAR. DETRAN E DFTRANS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA MULTA IMPOSTA NO AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JÁ ACOLHIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. - Na hipótese de flagrante de transporte de passageiros em veículo particular impróprio para este fim, é ilegal a apreensão do veículo. A hipótese configura, apenas, infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que autoriza a retenção do veículo e a aplicação de multa. - O Conselho Especial deste Eg. Tribunal de Justiça julgou procedentes os pedidos formulados na arguição de inconstitucionalidade no 2009002006922-7, cujo objeto era os artigos da Lei Distrital no 239/92 que fundamentam a aplicação da pena de apreensão de veículos para o caso de transporte ilegal de passageiro, não mais incidindo, portanto, as mencionadas disposições normativas em casos como o ora analisado. - Recurso de apelação dos réus desprovido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019